Tribunal: TJDFT
Processo: 0012082-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0012082-69.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DA INFORMÁTICA, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA AGRAVADOS: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DA INFORMÁTICA DESPACHO INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DA INFORMÁTICA, bem como LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante repisa os argumentos lançados no apelo especial. A segunda recorrente afirma que a matéria é exclusivamente de direito. Assevera que a decisão recorrida não está fundamentada adequadamente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018